Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-70.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003420-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANOELE PAQUER - CPF: 893.742.581-53 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO. TÍTULO RECUSADO POR DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE DIRECIONADO AO FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO COM CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA REGISTRAL. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que, em procedimento de jurisdição voluntária voltado ao ingresso de título no registro imobiliário, julgou improcedente o pedido em razão de dúvidas quanto à higidez do documento apresentado, diante de inconsistências relacionadas à data do ato e à identificação da autoridade notarial, em contexto de furto do livro cartorário.

2.Após a sentença, a requerente apresentou escritura pública declaratória com a finalidade de esclarecer as divergências que embasaram a improcedência e requereu a reabertura da instrução ou a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem dilação probatória; e (
ii
) necessidade de apreciação do documento superveniente, por sua pertinência com o fundamento determinante da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Não há cerceamento de defesa quando a própria requerente, após oportunidade de especificação de provas, requer o julgamento com o acervo então existente.

5.O documento juntado após a sentença dirige-se ao núcleo da fundamentação adotada para a improcedência, pois busca esclarecer as divergências relativas à data do ato e à atribuição notarial.

6.O art. 493 do CPC impõe a consideração de fato ou documento superveniente pertinente ao mérito, com observância do contraditório e da adequação procedimental.

7.Não é cabível determinar, desde logo, o ingresso do título no registro imobiliário, sem prévia apreciação do documento superveniente pelo juízo de origem, com manifestação do serviço registral e dos interessados.

8.A solução adequada é a cassação da sentença para que o juízo de origem aprecie formalmente o documento superveniente e, se necessário, promova complementação instrutória restrita ao ponto controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para apreciação do documento superveniente, com manifestação do serviço registral e dos interessados, e eventual complementação instrutória estritamente necessária.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, após oportunidade de especificação de provas, requer o julgamento do feito com o acervo já produzido. 2. O documento superveniente que incide sobre o fundamento determinante da sentença deve ser apreciado com contraditório e adequação procedimental. 3. Em matéria registral, a segurança jurídica impede o ingresso imediato do título sem prévia análise, pelo juízo de origem, da aptidão do documento superveniente para afastar a dúvida qualificada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação expressa de precedente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Emanoele

Paquer
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos do procedimento autuado como Ação de Retificação de Registro Público Imobiliário, de natureza de jurisdição voluntária, em que figuram como interessados o 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande e Antônia de Campos Maciel.

Na origem, a requerente narrou que adquiriu imóvel urbano e, ao buscar o ingresso do título no registro imobiliário, teve o pedido administrativo indeferido por nota devolutiva, sob o fundamento de impossibilidade de confirmação da autenticidade da escritura, em razão de o Livro nº 042, do Cartório de Nossa Senhora do Livramento/MT
,
onde o ato teria sido lavrado
,
ter sido objeto de furto, somando-se a tal circunstância a
indicação de inconsistências relacionadas à data do ato e à identificação da autoridade notarial.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, não obstante a notícia do furto do acervo, a segurança do registro imobiliário exige controle rigoroso da legalidade e autenticidade do título, tendo o juízo destacado divergências consideradas relevantes no documento apresentado, com abalo da presunção de legitimidade e atribuição à autora do ônus de dirimir as contradições, registrando, ainda, que lhe foi oportunizada a especificação de provas, mas foi requerido o julgamento no estado em que se encontravam os autos.

A autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e deixou-se de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de que se trata de jurisdição voluntária e inexistiria pretensão resistida em sentido estrito.

A requerente opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e, subsidiariamente, de reabertura da instrução para oitiva de
Laudiange

Helaine

Herani

Wendpap
, sustentando que a improcedência se apoiou, em essência, em dúvidas persistentes sobre a autenticidade do título, notadamente por divergência de datas e de identificação da autoridade notarial. A

legou fato superveniente e juntou Escritura Pública Declaratória, lavrada em 22/10/2025, em que
Laudiange

Helaine

Herani

Wendpap
comparece como declarante, atribuindo a divergência a erro material e contextualizando a subtração do Livro nº 042, requerendo, com isso, a modificação do julgado ou a reabertura da instrução.

Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de que a via integrativa não se presta à valoração de elementos produzidos após a sentença, consignando-se que eventual exame do documento superveniente deveria ser veiculado por meio do recurso próprio.

No recurso de apelação, a recorrente sustenta, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que o feito foi julgado sem a indispensável dilação probatória e que houve indevida recusa de apreciação de documento novo/fato superveniente, invocando os
arts
. 435 e 493 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal, além de reiterar que a oitiva da declarante seria apta a esclarecer definitivamente os pontos controvertidos.

No mérito, defende a boa-fé, a presunção de legitimidade do título público e a excepcionalidade do cenário (furto do livro), sustentando que o adquirente não pode ser penalizado por falha alheia à sua vontade, e afirma ser adequada a via eleita, afastando a necessidade de ajuizamento de usucapião.

Requer, ainda, tutela provisória recursal, para determinar ao 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande a averbação provisória da titularidade do imóvel em seu nome ou, subsidiariamente, a expedição de certidão formal limitando o óbice à ausência do livro cartorário, preservando-se os efeitos da posse e da titularidade até o julgamento final.

Ao final, pede o provimento do recurso para cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento ou, subsidiariamente, a reforma integral para julgamento de procedência, com determinação de regularização registral, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários.

Com vista dos autos, a Procuradora

de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso devolve a esta instância o exame de sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária instaurado para viabilizar o ingresso de título no Registro de Imóveis, após recusa formalizada em nota devolutiva. Na origem, a pretensão foi julgada improcedente porque, apesar da notícia de furto do Livro nº 042, o juízo identificou inconsistências relevantes no título apresentado, notadamente
quanto à data e à atribuição/autoridade notarial, compreendendo que tais elementos fragilizariam, no caso concreto, a presunção de legitimidade necessária ao ingresso registral.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera. A nulidade por insuficiência de instrução pressupõe, em regra, que o juízo tenha tolhido indevidamente a atividade probatória antes da sentença. Aqui, ao revés, houve oportunidade de especificação de provas e a própria requerente, ciente do estado do feito, pugnou pelo julgamento com o acervo então disponível, razão pela qual não se pode, em momento posterior, atribuir ao procedimento vício que não decorreu de restrição judicial da prova. Não há, portanto, cerceamento a ser reconhecido.

Superada a questão preliminar, é relevante notar que a improcedência foi lastreada em fundamento determinante: a presença de divergências aptas a gerar dúvida qualificada sobre a higidez do título, especialmente no que toca à data do ato e à identificação/atribuição notarial.

Após a sentença, foi apresentado documento superveniente (escritura pública declaratória/retificadora) que, ao menos em tese, volta-se precisamente a esse núcleo de fundamentação, buscando esclarecer a divergência de data e a indicação da autoridade responsável pelo ato, contextualizando, ainda, a subtração do livro.

Não se
afirma
, desde logo, que o documento superveniente sane as inconsistências ou autorize o imediato ingresso registral; o que se reconhece é a necessidade de apreciação formal desse elemento, com contraditório e adequação procedimental, porque ele pode repercutir diretamente na própria razão de decidir.

Essa providência se harmoniza com o regime do CPC sobre fatos e provas supervenientes. O art. 493 impõe que o julgador leve em conta fato superveniente pertinente ao mérito, sem que isso autorize inovação capaz de alterar os limites objetivos da demanda, mas justamente para permitir solução aderente à realidade jurídica superveniente quando relacionada ao objeto em debate.

De igual modo, a juntada de documento em momento posterior não é, por si, obstáculo ao seu exame, desde que preservados o contraditório e a boa-fé processual, o que, aqui, recomenda que o elemento
superveniente seja apreciado de forma regular, com a participação dos interessados e do serviço
notarial
competente.

A rejeição dos embargos de declaração pelo juízo de origem não impede a solução ora adotada; antes, é coerente com ela. Ao consignar que a via integrativa não se presta à valoração de prova superveniente, remetendo o debate ao recurso próprio, a origem delimitou o instrumento adequado para o controle.

Assim, afasta-se o cerceamento, porque não houve restrição probatória anterior à sentença, e, ainda assim, cassa-se o decisum, porque o elemento posterior, potencialmente dirigido ao fundamento determinante do julgamento, deve ser apreciado em ambiente procedimental apropriado.

Nessa moldura, não se revela adequado determinar, desde logo, o ingresso do título no Registro de Imóveis, pois isso importaria intervenção direta na matrícula sem que a higidez do título, à luz do documento superveniente, tenha sido previamente apreciada com a necessária manifestação do serviço registral e o mínimo de contraditório.

Por outro lado, também não se mostra recomendável manter a improcedência sem que o documento superveniente seja formalmente apreciado, sobretudo por se dirigir ao ponto que conduziu ao desfecho negativo.

Assim, a
providência que melhor concilia segurança registral e primazia do julgamento de mérito é a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, para exame do documento superveniente e verificação de sua aptidão para superar o óbice registral apontado.

No retorno, deverá o juízo de origem promover a apreciação formal do documento juntado após a sentença, com prévia manifestação do serviço registral e dos interessados quanto à sua suficiência para afastar a dúvida registral então reconhecida, e, se necessário, determinar complementação instrutória estritamente delimitada ao ponto controvertido (coerência entre data, atribuição/autoridade notarial e alcance do ato declaratório para fins de ingresso).

Sem prejuízo, se houver resistência efetiva ou se a dinâmica do caso indicar necessidade de dilação incompatível com o rito adotado,
caberá ao magistrado proceder à adequação procedimental pertinente, preservando contraditório e segurança jurídica.

A tutela provisória recursal postulada pela recorrente, voltada à averbação/registro provisório, não comporta deferimento, justamente porque pressupõe intervenção imediata no fólio real antes da apreciação, em primeiro grau, do documento superveniente e de sua aptidão técnica e jurídica, com participação do serviço registral e contraditório mínimo.

Não se trata de negar utilidade ao recurso, mas de preservar a segurança do registro e evitar providência potencialmente irreversível em cenário ainda pendente de esclarecimento institucional.

Registre-se, por fim, que
esta
deliberação não antecipa juízo definitivo sobre a possibilidade de ingresso registral do título e limita-se a assegurar que o fundamento determinante do julgamento seja reavaliado à luz do elemento superveniente, com o procedimento e as cautelas próprios da matéria.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para CASSAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do documento superveniente, com manifestação do serviço registral e dos interessados e eventual complementação instrutória estritamente necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026